Tribunal: TJMT
Processo: 1030361-97.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030361-97.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEJAIR DINIZ XAVIER DO REGO - CPF: 018.710.711-43 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA KELY SERVILHA KASHIMA DA CUNHA - CPF: 386.619.258-43 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E INJÚRIA EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE POSSUI EXECUTIVO DE PENA E RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL POR LESÃO CORPORAL – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INSUFICIÊNCIA E INEFICÁCIA NO CASO CONCRETO – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR ACAUTELATÓRIAS MENOS SEVERAS (ART. 319 DO CPP) – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6º, DO CPP –
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE
– IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
.

Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível à garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida e evitar a reiteração delitiva, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador da decretação do cárcere cautelar preconizado nos artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, do Texto Magno e artigos 647 e 648, do Código de Processo Penal,
foi impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Dejair Diniz Xavier do Rego
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT (id. 196056670).

Extrai-se que o paciente foi preso em 12 de dezembro de 2023, pela prática, em tese, do delito de lesão corporal, injuria e ameaça no âmbito da Lei Maria da Penha.

Alegou que a autoridade judicial
decretou a prisão preventiva violando o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, bem como sob fundamentos genéricos e abstratos, eis que são meras deduções trazidas pela autoridade coatora, que não se sustentam de forma concreta no presente caso.

Aduziu, ainda, que o delito imputado ao paciente prevê pena máxima inferior a 04 (quatro) anos, tornando ilegal a sua segregação cautelar, nos termos do artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal.

Nestes termos, pugnou pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva do beneficiário, com fixação ou não de monitoração eletrônica (id.
196056670
). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 196446162.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 196928166.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou pels denegação da ordem (id. 197089653), sintetizando com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS
- LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E INJÚRIA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.
R
equer revogação com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas - Impossibilidade – Decisão constritiva justificada - Necessidade de resguardar a ordem pública e a integridade da vítima - Paciente possui ação penal andamento e executivo de pena - Risco concreto de reiteração delitiva - Medidas cautelares insuficientes - Violação do princípio da proporcionalidade - Inocorrência - Constrangimento ilegal não identificado - Parecer recomenda a denegação da ordem.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Dejair Diniz Xavier do Rego
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT (id. 196056670).

Em resumo, o beneficiário sustentou que:
1)
“não se encontram suficientemente presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva”
; 2) possui residência fixa e trabalho lícito; 3) mostra-se mais razoável e proporcional a decretação de medidas diversas da prisão; e, 4)
“o paciente está sofrendo punição antecipada de uma condenação que sequer determinará sua segregação”
.

Conforme consta da exordial, ao paciente foi imputada, em tese, os delitos de lesão corporal, injúria e ameaça, no âmbito doméstico (dos artigos 129, § 13º, 140 e 147, todos do Código Penal).

A autoridade judiciária com amparo na garantia a ordem pública, bem como com o desiderato de tutelar a integridade física da vítima,
converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva
do beneficiário, em audiência de apresentação, sendo que nas informações consignou que:

“

Trata-se de COMUNICAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE realizada pela Autoridade Policial da Delegacia de Policia de Tangará da Serra, acompanhada do auto respectivo e notas de culpa, dando DEJAIR DINIZ XAVIER DO RÊGO, devidamente qualificado, como incurso nos delitos previstos nos art. 129, § 13º, c/ art. 140, c/c art. 147, todos do Código Penal.

Não restam dúvidas quanto à legalidade da prisão do indiciado, pois o auto de prisão em flagrante delito e demais atos foram realizados em conformidade com o disposto no Capítulo II, do Título IX, do Livro I, do Código de Processo Penal, não visualizando a presença de quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito.

De acordo com as novas alterações trazidas pela Lei nº 13.964/2019, o art. 310 do CPP passou ter a seguinte redação:

...

Assim, cabe ao juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, aplicar uma das medidas previstas no art. 310 do CPP.

Como é cediço, a prisão preventiva é a uma segregação provisória e excepcional decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial ou da instrução criminal, tendo por escopo garantir a ordem jurídica e social e sendo cabível quando ficarem demonstrados o “fumus comissi delicti” (pressupostos), o “periculum libertatis” (fundamentos), bem como estiverem presentes as condições de sua admissibilidade.

Em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação de decisão do mérito desta causa, constato a presença do fumus comissi delicti, pressuposto primaz à decretação da segregação preventiva, consubstanciado pela prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria, os quais se restaram demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, assim como pelas declarações da vítima e dos policiais que conduziram o flagrante.

Com efeito, a vítima Ana Kély Servilha Kashima da Cunha declarou perante a Autoridade Policial o seguinte:

“QUE começou a se relacionar com o atual convivente há cerca de três meses e há um mês decidiram morar juntos; QUE declara não ter filhos junto com DEJAIR, mas a declarante tem dois filhos (1 ano e outra criança de 8 anos) de relacionamento anterior;
QUE a declarante afirma que assim que passou a conviver com DEJAIR, começou a sofrer violência verbal com xingamentos do tipo "PUTA", "VAGABUNDA",
etc; QUE declara que quando discute com DEJAIR por algum motivo, ele começa a lhe ofender dizendo que a declarante está "DANDO" para o vizinho da kitnet ao lado de onde moram; QUE declara que nem conhece o vizinho; QUE por volta de 20h00min desta segunda-feira (11/12/2023),
após mais uma discussão, DEJAIR lhe agrediu fisicamente com socos no olho esquerdo que causou um hematoma roxo e um corte no supercílio
; QUE após as agressões, DEJAIR ficou até cerca de 03h00min da madrugada (12/12) lhe ofendendo e ameaçando; QUE DEJAIR dizia que iria matá-la e a declarante só conseguiu dormir após o suspeito também adormecer, com medo de que o companheiro lhe fizesse algo; QUE aguardou o dia amanhecer para buscar ajuda policial e de imediato se dirigiu para esta delegacia;
QUE declara que essa não é a primeira vez que sofre agressão física por parte de DEJAIR, mas não quis denunciar antes por medo
; QUE diante da situação, uma equipe de investigadores da Delegacia da Mulher, deslocou até o endereço da vítima e realizou a prisão de DEJAIR, conduzindo o suspeito sem lesões corporais aparentes; QUE a declarante deseja solicitar as medidas protetivas de urgência, pois teme que ao sair da cadeia, DEJAIR venha a lhe fazer mal.” - (Termo de declaração disponível ao id 136833701).

Pelos relatos acima transcritos, resta caracterizada a presença do requisito que constitui o que se poderia se chamar de fumus comissi delicti, ou a aparência do delito, que deve estar presentes em toda e qualquer prisão provisória.

A outro giro, adentrando ao segundo requisito, qual seja, o “periculum libertatis”, é imperioso concluir que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é imprescindível para acautelar a ordem pública e, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar a integridade física e psicológica da vítima e o meio social em face da contumácia delitiva do agente.

Deveras, ao compulsar o Sistema SEC, fornecido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, constato que
custodiado DEJAIR DINIZ XAVIER DO REGO possui executivo de pena, registrado sob nº 2000159-91.2019.811.0055, o qual foi condenado à pena total de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias, pela prática dos seguintes delitos: art. 147, caput, c/c art. 129, § 9º, ambos do Código Penal, e art. 33, caput, da Lei de Drogas.

Além disso, o custodiado também possui a ação penal de nº 1014348-86.2022.8.11.0055, em andamento nesta Primeira Vara Criminal, pela suposta prática do crime previsto no artigo 129, § 13, c/c artigo 147, caput, c/c artigo 155, caput, ambos c/c art. 61, II, “f”, todos do Código Penal, em concurso material de crimes
.

Logo, resta evidenciado a sua personalidade inclinada ao crime, sendo desta natureza, portanto,
necessário a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva." (HC115462, 2.ª Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23⁄04⁄2013).

Desse modo, entendo que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é a mais adequada, ante elementos concretos obtidos perfunctoriamente, a periculosidade do agente,
a sua reiteração criminosa, o que demonstra o risco à vítima, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública
.

Dessa maneira, a decretação da custódia preventiva do representado torna-se plenamente possível, em consonância com o que tem decido a jurisprudência pátria:

...

Por fim, assevero que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostrará suficiente e eficiente para o acautelamento da ordem pública, flagrantemente vilipendiada pela ação do custodiado.

Desta feita, presentes todos os pressupostos contidos nos arts. 301 e seguintes do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante apresentado e, conforme a inteligência do art. 310, inciso II, do CPP, por entender estarem presentes os requisitos necessários, CONVERTO a custódia em flagrante do flagrado DEJAIR DINIZ XAVIER DO REGO, devidamente qualificados, em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no art. 312, ”caput”, c/c art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, medida que se impõe para garantia da ordem pública.

Expeça-se MANDADO DE PRISÃO...”
(id. 196056671, p. 51/55).

Nessa toada, a despeito dos argumentos colacionados pelo impetrante em sentido contrário, não há como considerar o decreto prisional teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, visto que lastreado em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Neste diapasão, de igual modo, não verifico a alegada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem ainda, não restou demonstrada, de plano, qualquer alteração fática que enseje a revogação da prisão preventiva da paciente.

Calha esclarecer que no decreto da prisão preventiva a autoridade judiciária afirmou que o beneficiário
“
possui executivo de pena, registrado sob nº 2000159-91.2019.811.0055...

pela prática dos seguintes delitos
: art. 147, caput, c/c art. 129, § 9º, ambos do Código Penal, e art. 33, caput, da Lei de Drogas...”.

Ainda,

“...
possui a ação penal de nº 1014348-86.2022.8.11.0055, em andamento nesta Primeira Vara Criminal
, pela suposta prática do crime previsto no artigo 129, § 13, c/c artigo 147, caput, c/c artigo 155, caput, ambos c/c art. 61, II, “f”, todos do Código Penal, em concurso material de crimes...”.

Ainda, não visualizo o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, bem como
os fatos demonstram, neste
momento
a necessidade de proteger a integridade física da vítima, haja vista “resta evidenciado a sua personalidade inclinada ao crime, sendo desta natureza, portanto, necessário a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva para resguardar a integridade física e psicológica da vítima...”, bem como pela possibilidade de reiteração delitiva.

Assim, diante dos elementos probatórios angariados aos autos, vislumbra-se a imperiosidade de uma enérgica reação estatal no sentido de impedir, cautelarmente, que a conduta iniciada pelo paciente tome proporções maiores e trágicas, ainda mais por não ser esta a primeira vez que age com violência contra sua companheira, ficando cada vez mais agressivo, sendo tal elemento suficiente a justificar o decreto preventivo.

Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, inc. III, do Código de Processo Penal.

Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o artigo 313, inciso III, do CPP, dispõe:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

(...)

III –
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher
, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;(...)”

Desta forma, não visualizo o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, bem como
os fatos demonstram, neste
momento
a possibilidade de reiteração delitiva.

Portanto, quanto aos requisitos da prisão preventiva, do exame superficial próprio desta fase de cognição não exauriente, concluo que a decisão hostilizada encontra-se justificada, pois a autoridade apontada como coatora ressaltou a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, especialmente para evitar a reiteração delitiva, destacando o iminente risco de novas agressões à vítima, e assim, resguarda sua integridade física e psicológica.

Ainda,
a necessidade da custódia cautelar do paciente mostra-se indispensável para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, uma vez que, segundo ela,
“não é a primeira vez que sofre agressão física por parte de DEJAIR, mas não quis denunciar antes por medo”
.

Nesse sentido o Enunciado Criminal n. 6 deste e. Tribunal de Justiça:

"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Ainda, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Isto porque, é completamente contrário à regra processual penal atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidade, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Nesse sentido:

“3.

A prisão preventiva possui natureza processual que a impede de guardar vínculo com a solução de mérito da ação penal ajuizada, sendo legítima desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, de modo a tornar incabível o argumento de que se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade em razão de eventual regime prisional a ser aplicado em caso de futura e incerta condenação, o qual, inclusive, exige dilação de provas, que não é permitida na via procedimental do mandamus”.
(N.U 1014397-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020).

Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Ainda, convém salientar que a alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento,
verbis
:

[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...]
(STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

[...] Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados no caso concreto. [...]
(STJ, HC 488.989/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF nº 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “
quando

a

segregação

encontra-se

fundada

na

gravidade concreta

do

delito,

indicando

que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

Logo, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

Nesse sentido:

“(...) 4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido (...)”
(AgRg no RHC 154.739/PA, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 26.10.2021).

É necessário ressaltar, por derradeiro, que, sem embargo de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas assim redigido:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Dejair Diniz Xavier do Rego
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024